Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-08.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-08.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DELIRIA MARIA GODOY - CPF: 568.641.671-00 (APELANTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
DELIRIA MARIA GODOY

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA ESSENCIAL À DEMONSTRAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Deliria Maria Godoy contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a validade do contrato questionado e imputando à autora a prática de conduta temerária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de realização de perícia grafotécnica, requerida de forma tempestiva, configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia central do processo repousa sobre a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. O direito ao contraditório e à ampla defesa impõe ao magistrado o dever de permitir a produção da prova indispensável à elucidação dos fatos, especialmente quando a parte impugna a validade do negócio jurídico e nega a autoria da assinatura.

4. A perícia grafotécnica, requerida oportunamente, revela-se essencial diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura lançada no contrato que embasa a relação jurídica discutida.

5. O indeferimento imotivado da produção da prova técnica constitui vício de julgamento antecipado da lide e configura nulidade processual, por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento
: “A negativa imotivada de produção de prova pericial grafotécnica, requerida tempestivamente e essencial à verificação da autenticidade de assinatura contestada, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC,
arts
. 369, 370, 371 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1008229-28.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024, DJE 27.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juíz
o da 2ª Vara de Alta Floresta, que, nos autos
da ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais e Danos Materiais,
julgou improcedente os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 490 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE à pretensão autoral, visto que, os documentos juntados aos autos pelo requerido comprovam a negociação realizada pela autora, sendo a presente ação temerária, pois a Autora recebeu o valor que lhe foi disponibilizado e, a Autora ao ingressar com a presente ação, está se valendo da própria torpeza, resolvendo assim, o mérito da demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando, por via de consequência, à extinção do processo.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, que FIXO em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança de ambas as verbas (art. 98, § 3º do CPC).”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

2. Mérito.

2.1.

Dos acontecimentos recentes de fraudes no INSS;

2.2.

Da necessidade de inversão do ônus da prova e a vulnerabilidade do consumidor;

2.3.

Da impossibilidade de julgamento antecipado da lide e a complexidade da matéria fática.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
296686390
), rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso Tempestivo (ID.
296686388)
e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
297613882.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
DELIRIA MARIA GODOY

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juíz
o da 2ª Vara de Alta Floresta, que, nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, julgou improcedente os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 490 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE à pretensão autoral, visto que, os documentos juntados aos autos pelo requerido comprovam a negociação realizada pela autora, sendo a presente ação temerária, pois a Autora recebeu o valor que lhe foi disponibilizado e, a Autora ao ingressar com a presente ação, está se valendo da própria torpeza, resolvendo assim, o mérito da demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando, por via de consequência, à extinção do processo.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, que FIXO em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança de ambas as verbas (art. 98, § 3º do CPC).”

Além disso, o Juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A parte Apelante alega que o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, requerida de forma tempestiva e justificada pela Apelante, obstaculizou o seu direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda,
que

é notório que falsificadores, ao reproduzirem assinaturas, buscam a maior semelhança possível com a original, tornando a detecção da fraude complexa e, por vezes, imperceptível a olho nu. Somente a perícia grafotécnica, realizada por profissional especializado, pode determinar com precisão a autenticidade da assinatura, comparando-a com padrões gráficos da Apelante e identificando possíveis divergências ou indícios de falsificação.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entende-se que deve ser acolhida a preliminar suscitada, tendo em vista que, diante da impugnação do contrato supostamente
assinado pela parte apelante (ID.
296686375
), embora haja farta documentação nos autos, os elementos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a veracidade dos fatos alegados.

Ocorre que, no caso sob exame, o ponto controvertido da causa reside justamente na validade e veracidade do instrumento contratual colacionado aos autos, sendo a assinatura o elemento central da controvérsia.

Tal circunstância, por si só, justifica a imprescindibilidade da produção de prova técnica especializada, pois, como é cediço, a perícia grafotécnica configura meio idôneo e adequado para aferir a autenticidade ou falsidade da assinatura aposta em documento questionado, sobretudo quando as partes apresentam versões contraditórias sobre sua origem e validade.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024) (grifo nosso)

Por tais razões, é necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o objetivo de viabilizar a produção da prova pericial grafotécnica requerida pela parte apelante, a fim de que se possa esclarecer a autenticidade da assinatura constante nos contratos bancários carreado aos autos, e só então seja proferida nova decisão de mérito, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025